Tribunal: STF
Processo: HC 261411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. IMPETRAÇÃO JULGADA PREJUDICADA NO TRIBUNAL REGIONAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, por Helios Alejandro Nogues Moyano e outro, advogados, em benefício de P Z L, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 214.502/SP, pela substituição do título judicial impugnado.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de oito anos, sete meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado (doc. 3), pelos crimes de transmitir e armazenar pornografia envolvendo crianças e adolescentes (arts. 240, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990). Foram encontrados “1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) arquivos de foto JPEG, 43 (quarenta e três) arquivos de vídeo mp4 e 399 (trezentos e noventa e nove) arquivos ‘torrent’ relacionados à pornografia infantil. Também foram localizados 165 (cento e sessenta e cinco) arquivos sendo compartilhados por meio do aplicativo de transferência P2P (...), além de terem sido encontrados 210 (duzentos e dez) links acessados pelo usuário relacionados à pedopornografia” (fl. 3, doc. 3). 



    3. Houve, simultaneamente, interposição de apelação (Apelação Criminal nº 5005356-15.2021.4.03.6181) e impetração de habeas corpus (HC n. 5026960-43.2024.4.03.0000), tendo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgado prejudicada a impetração (doc. 50), depois de dar parcial provimento ao apelo da defesa, “apenas para a redução das 
penas-base concernentes aos delitos 241-A, caput, e 241-B, caput, ambos do ECA, assim como para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva sobre o artigo 241-B, caput, do ECA, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, confirmada, no mais, a 
r. sentença apelada, que bem aplicou o ordenamento jurídico às espécies examinadas” (docs. 51, 52 e 53).



    4. Contra o acórdão pelo qual julgada prejudicada a impetração, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 214.502/SP, não provido pelo Relator Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. Assentou “o acerto da Corte originária ao considerar prejudicada a impetração, uma vez que a prolação do acórdão de apelação constitui novo título, tornando inviável a apreciação do habeas corpus” (fls. 13-16, doc. 54).



    Em 14.8.2025, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (fls. 30-37, doc. 54).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, em que se alega constrangimento ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, “ao entender, no caso concreto, ser incabível o manejo concomitante de apelação e de HC, não apenas desrespeitou entendimento deste STF (dando causa à impetração de mais um writ perante esta Corte Suprema), como violou frontalmente o art. 5º, 
inc. LV, da CF, pois claramente limitou o direito constitucional à ampla defesa, impedindo que o paciente se valha dos meios e recursos a ela inerentes – nesse ponto, não é demais ressaltar que a manutenção de tal entendimento representa um risco para o princípio da segurança jurídica e, portanto, para a sociedade como um todo”. 



    Sustenta-se, alternativamente, que “a sentença – expressamente – se baseou em um único elemento para afirmar a ocorrência do crime de compartilhamento, qual seja o Laudo Estadual 102.765/2020, tendo[-se] afirmado que ele comprovaria a materialidade desse delito. (cf. doc. 02). Ocorre que esse Laudo é conclusivo apenas em relação ao crime de armazenamento, sendo inconclusivo quanto ao crime de compartilhamento”. Assim, “a sentença é nula por não ter indicado os motivos pelos quais entendeu que a materialidade do art. 241-A do ECA estaria provada pelo supracitado Laudo Estadual 102.765/2020, nada obstante ele seja declaradamente inconclusivo e a perita tenha sido expressa ao dizer que há tão somente indícios”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de liminar para suspender, até o julgamento deste writ, a tramitação do referido recurso extraordinário. b) Sejam dispensadas as informações (segue anexa cópia da íntegra dos autos do RHC no STJ – doc. 06). c) A concessão da ordem para anular o acórdão ora combatido, determinando-se à Quinta Turma do STJ que prolate um novo, dessa vez analisando o mérito do RHC que lá tramitou. 



    14. Caso assim não se entenda – e considerando que o paciente se conformou com sua condenação em 2ª instância pelo crime de armazenamento de pedopornografia, tendo deixado de recorrer contra essa parte do acórdão, a qual transitou em julgado –, requer-se concessão de HC de ofício única e exclusivamente para absolvê-lo pelo crime de compartilhamento de material pedopornográfico, tudo como forma de impedir que o paciente (que trabalha e faz faculdade; que reconheceu seus erros e confessou o delito que efetivamente praticou, isto é, o de armazenar pedopornografia, pelo qual foi condenado e contra a qual não recorreu; que foi condenado por crime que não praticou e cuja materialidade não restou provada) seja enviado para morrer dentro do sistema carcerário, que sabidamente não tolera a prática de crimes contra menores de idade (doc. 07)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada, pela qual negado provimento ao recurso em habeas corpus do paciente.



    8. Embora, no acórdão recorrido, tenha se manifestado, equivocadamente, entendimento limitador da impetração de habeas corpus, condicionando-a à não interposição simultânea de recurso de apelação – o que não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (entre outros, HCs ns. 228.330/SP, 206.883, 110.947, todos de minha relatoria) –, verifica-se que o fundamento para a negativa de provimento do recurso em habeas corpus foi diverso: a legalidade da decisão do Tribunal Regional, que constatou o prejuízo da impetração originária, em razão da alteração do título judicial com o provimento parcial da apelação.



    Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça estava a julgar “recurso em habeas corpus”, não a impetração originária. Ademais, o título judicial que até então estava sendo impugnado (sentença condenatória) não somente foi substituído com o julgamento da apelação como a condenação foi alterada, provendo-se parcialmente o apelo, com diminuição da pena imposta ao paciente.



    9. Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal por parte do Superior Tribunal de Justiça na negativa de provimento do recurso em habeas corpus do paciente.



    Registre-se, ainda, que o apontado equívoco do julgado, ao 
assentar-se a impossibilidade de impetração de habeas corpus simultaneamente ao recurso de apelação, não é suficiente para ensejar nulidade daquele acórdão, seja por não ter sido o fundamento suficiente para a negativa de provimento do recurso, seja por não causar prejuízo à defesa, que pode, a qualquer momento, impetrar habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão pelo qual julgada a apelação.



    10. A questão relativa à suficiência das provas para a condenação pelo crime de compartilhamento de material pornográfico, em especial a validade do laudo apresentado, não foi analisada por aquele Tribunal Superior, em razão do óbice formal noticiado, para negar provimento ao recurso em habeas corpus (substituição do título judicial impugnado).



    11. Assim, mostra-se incabível pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para não prejudicar o paciente, no caso de análise e denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    12. Como anotado, nada obsta a que a defesa suscite a questão, em habeas corpus originário, no Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar suposto constrangimento ilegal praticado por tribunais estaduais ou federais no julgamento dos recursos de apelação (al. c do inc. I do 
art. 105 da Constituição da República).



    13. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora